Tribunal: STF
Processo: ARE 723687
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL. REMUNERAÇÃO PELA TAXA SELIC. RESGATE. LEI 11.941/2009. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. CABIMENTO DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 598.365-RG. MATÉRIA DECIDIDA PELA CORTE DE ORIGEM COM FUNDAMENTO EM PRECEDENTE NÃO TRANSITADO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE AFRONTA DIRETA AOS PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO À COISA JULGADA E À SEGURANÇA JURÍDICA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 22.6.2012.



    A discussão travada nos autos não alcança status constitucional, porquanto solvida à luz da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 11.941/09 e Código Tributário Nacional).



    O Plenário Virtual desta Corte manifestou-se pela inexistência de repercussão geral da questão atinente ao cabimento de recursos de competência de outros tribunais no RE 598.365-RG.



    O exame de eventual afronta aos princípios da proteção à coisa julgada e à segurança jurídica demandaria o exame da legislação processual aplicável à espécie, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.